Tribunal: TJBA
Processo: 8010854-28.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão julgador: IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Habeas Corpus nº 8010854-28.2025.8.05.0000, da Comarca de Camaçari Impetrantes: Dr. Flávio Costa de Almeida (OAB/BA 24.391), Dr. Eduardo Barretto Chaves (OAB/BA 46.815), Dr. Aderbal de Almeida Neto (OAB/BA 55.314) e Dr. Adriele Santos Rocha Sá (OAB/BA 67.472) Paciente: Marcio Dias Santos Impetrado: Juiz de Direito da Vara do Júri e Execuções Penais Origem: Ação Penal nº 8014446-94.2024.8.05.0039 Procuradora de Justiça: Dra. Silvana Oliveira Almeida Relatora: Desa. Ivete Caldas Silva Freitas Muniz ACÓRDÃO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. (ART. 121, § 2º, INCISOS II E IV, DO CÓDIGO PENAL). ALEGAÇÃO DE DESFUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL E DESNECESSIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR. PARECER DA DOUTA PROCURADORIA DE JUSTIÇA, PELO CONHECIMENTO E DENEGAÇÃO DA ORDEM. CUSTÓDIA CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL, NOS TERMOS DO ART. 312 DO CPP. PERICULOSIDADE CONCRETA DO PACIENTE EVIDENCIADA. NOTICIADO NOS AUTOS QUE, O PACIENTE, DE FORMA LIVRE, CONSCIENTE, APÓS DISCUSSÃO DE TRÂNSITO, NO DIA 27.10.2024, POR VOLTA DAS 17H30MIN, NA RUA DA LIBERDADE, BOMBA, EM VIA PÚBLICA, PRÓXIMO À METALÚRGICA MAGAIVER SOLUTION, CIDADE DE CAMAÇARI, SACOU A ARMA DE FOGO QUE PORTAVA E DESFERIU UM TIRO CONTRA A VÍTIMA PAULO ROBERTO ARAÚJO DOS SANTOS, QUE JÁ TRAFEGAVA EM SEU CARRO, ANTINGINDO-O FATALMENTE NA CABEÇA, ACIMA DA NUCA, EM SEGUIDA, EMPREENDEU FUGA DO LOCAL. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE DOS CUIDADOS DO PAI À CRIANÇA, MOTIVO PELO QUAL NÃO SE AFIGURA CABÍVEL A CONVERSÃO DA PRISÃO EM DOMICILIAR. ANÁLISE EX OFFICIO DA SITUAÇÃO PROCESSUAL DO PACIENTE QUE EVIDENCIA A REGULAR TRAMITAÇÃO DO PROCESSO. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO DESIGNADA PARA O DIA 15.07.2025, INEXISTINDO QUALQUER IRREGULARIDADE A SER SANADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8010854-28.2025.8.05.0000, em que figura como paciente MARCIO DIAS SANTOS, e como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara do Júri e Execuções Penais da Comarca de Camaçari. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em denegar a ordem na parte conhecida, nos termos do voto da Relatora. Salvador, (data registrada no sistema) Desa. IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ Relatora (documento assinado eletronicamente)